Tribunal: TJMT
Processo: 1031183-43.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031183-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 141.538.311-15 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), TAINARA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 040.729.631-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral, em ação ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de regularidade de empréstimo consignado.

A parte autora impugnou a autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo, e postulou a realização de perícia grafotécnica e papiloscópica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide foi cabível, apesar da impugnação específica da autenticidade do contrato bancário juntado pela instituição financeira; e (ii) saber se era necessária a reabertura da instrução para produção de prova pericial destinada à apuração da autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo constantes do instrumento contratual.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas. Os arts. 369 e 370 do CPC asseguram às partes o direito à produção das provas necessárias e atribuem ao magistrado o dever de determinar a instrução adequada da causa.

Impugnada a autenticidade de documento particular, compete à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. Quando a elucidação do fato controvertido exige conhecimento técnico, mostra-se cabível a prova pericial, na forma do art. 464 do CPC.No caso, a autora impugnou desde a origem a contratação e, de modo expresso, contestou a idoneidade do contrato apresentado pelo banco, com requerimento oportuno de apresentação do original e de realização de perícia sobre o ponto central da controvérsia.O STJ, no Tema 1.061, firmou entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento. Embora a comprovação não se limite, em tese, à perícia grafotécnica, a prova técnica era pertinente no caso concreto porque foi requerida de forma específica e tempestiva.A sentença reconheceu a regularidade da contratação com base apenas nos documentos apresentados pela instituição financeira, sem exaurimento da atividade instrutória. Houve, assim, violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e produção das provas necessárias à apuração da autenticidade do contrato.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte autora impugna especificamente a autenticidade de contrato bancário e requer, de forma oportuna, a produção de prova pericial. Impugnada a autenticidade de documento particular, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. Nessa hipótese, a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pedro José da Silva
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
., e outro
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões, a apelante argui cerceamento de defesa, ao fundamento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem a devida instrução probatória. Sustenta que impugnou a autenticidade da assinatura constantes do contrato apresentado, tendo requerido a juntada do original para realização de perícia grafotécnica.

Alega, ainda, que é pessoa idosa, com limitações naturais para monitorar digitalmente suas finanças. E só tomou conhecimento dos créditos e dos descontos após a propositura da reclamação no Procon, quando buscou auxílio profissional para entender por que seu benefício estava vindo a menor. Argumenta demonstrou sua total boa-fé ao manifestar na inicial a intenção de consignar os valores em juízo. Quem age com o intuito de se apropriar indevidamente de valores não propõe a sua devolução judicial. O Apelante quer apenas que sua margem consignável seja liberada e que os descontos cessem, devolvendo o que lhe foi depositado por erro ou fraude do banco.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a sua anulação, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 373043394).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, que desconhece os contratos que originaram descontos em seu benefício previdenciário.

O douto magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a apelante argui cerceamento de defesa, ao fundamento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem a devida instrução probatória. Sustenta que impugnou a autenticidade da assinatura constantes do contrato apresentado, tendo requerido a juntada do original para realização de perícia grafotécnica.

Alega, ainda, que é pessoa idosa, com limitações naturais para monitorar digitalmente suas finanças. E só tomou conhecimento dos créditos e dos descontos após a propositura da reclamação no Procon, quando buscou auxílio profissional para entender por que seu benefício estava vindo a menor. Argumenta demonstrou sua total boa-fé ao manifestar na inicial a intenção de consignar os valores em juízo. Quem age com o intuito de se apropriar indevidamente de valores não propõe a sua devolução judicial. O Apelante quer apenas que sua margem consignável seja liberada e que os descontos cessem, devolvendo o que lhe foi depositado por erro ou fraude do banco.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a sua anulação, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Pois bem.
Sem delongas, analisando o caderno processual, entendo que assiste razão à parte apelante no tocante à alegação de cerceamento de defesa.

É cediço que o julgamento antecipado do mérito constitui faculdade conferida ao magistrado, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, sendo admissível apenas quando a matéria discutida nos autos dispensar dilação probatória ou quando o conjunto de provas já existente se revelar suficiente à formação do convencimento judicial.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LV, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, de modo que a supressão indevida da fase instrutória somente se legitima quando absolutamente desnecessária à elucidação dos fatos controvertidos.

Extrai-se dos autos que a autora, desde a petição inicial, nega a contratação impugnada.

Em sede recursal, a insurgência foi reiterada, com a alegação de que a demandante não reconhece a digital aposta no contrato, tampouco a assinatura a rogo, sustentando, por isso, a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado sem a devida instrução probatória.

Nesse contexto, não se mostrava cabível o julgamento antecipado da lide.

Com efeito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas. De seu turno, os arts. 369 e 370 do mesmo diploma asseguram às partes o direito de empregar os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a verdade dos fatos alegados, bem como conferem ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias à adequada solução da controvérsia.

Além disso, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento particular, incide a regra do art. 429, inciso II, do CPC, segundo a qual compete à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade. E, quando a elucidação da controvérsia demanda conhecimento técnico especializado, revela-se cabível a produção de prova pericial, na forma do art. 464 do CPC.

A propósito, a matéria foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, firmando-se a tese de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário juntado aos autos, incumbe à instituição financeira comprovar a sua autenticidade. Embora essa demonstração não se restrinja, em tese, à perícia grafotécnica, no caso concreto houve requerimento expresso e oportuno de produção de prova técnica, precisamente sobre o ponto central da controvérsia.

A jurisprudência desta Corte também caminha nessa direção:

“Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial grafotécnica quando impugnada a autenticidade de assinatura aposta em documento. Impõe-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória para realização da perícia.”

(RAC n.º 1000991-96.2021.8.11.0015, de minha relatoria, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 30.04.2025).

No caso, a sentença concluiu pela regularidade da contratação com base nos documentos apresentados pelo banco, sem oportunizar a produção da perícia expressamente requerida pela autora.

Assim, a instrução processual não estava exaurida, e o julgamento antecipado implicou violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Na hipótese, contudo, a sentença concluiu pela regularidade da contratação com base nos documentos apresentados pelo banco, sem oportunizar a produção da perícia expressamente requerida pela autora. Assim, a conclusão de suficiência do acervo documental foi alcançada sem o prévio exaurimento da atividade instrutória, justamente em relação ao fato controvertido central.

Desse modo, a instrução processual não se encontrava madura para o julgamento antecipado, de modo que a prolação da sentença, nessas circunstâncias, implicou afronta ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Colaciono o seguinte julgamento, verbis:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral, em ação ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de regularidade de empréstimo consignado e de refinanciamento contratual.

A parte autora alegou que não celebrou o contrato impugnado e afirmou que sofreu descontos mensais em benefício previdenciário. Requereu a inversão do ônus da prova, a exibição de documentos, a restituição em dobro do indébito e a compensação por dano moral.

A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, apresentou cópia do instrumento contratual com impressão digital e assinatura a rogo, bem como comprovante de TED do valor do troco do refinanciamento. Em réplica, a autora impugnou a autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo, requereu a apresentação do original e postulou a realização de perícia grafotécnica e papiloscópica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide foi cabível, apesar da impugnação específica da autenticidade do contrato bancário juntado pela instituição financeira; e (ii) saber se era necessária a reabertura da instrução para produção de prova pericial destinada à apuração da autenticidade da impressão digital e da assinatura a rogo constantes do instrumento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas. Os arts. 369 e 370 do CPC asseguram às partes o direito à produção das provas necessárias e atribuem ao magistrado o dever de determinar a instrução adequada da causa.

Impugnada a autenticidade de documento particular, compete à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. Quando a elucidação do fato controvertido exige conhecimento técnico, mostra-se cabível a prova pericial, na forma do art. 464 do CPC.

No caso, a autora impugnou desde a origem a contratação e, de modo expresso, contestou a idoneidade do contrato apresentado pelo banco, com requerimento oportuno de apresentação do original e de realização de perícia sobre o ponto central da controvérsia.

O STJ, no Tema 1.061, firmou entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento. Embora a comprovação não se limite, em tese, à perícia grafotécnica, a prova técnica era pertinente no caso concreto porque foi requerida de forma específica e tempestiva.

A sentença reconheceu a regularidade da contratação com base apenas nos documentos apresentados pela instituição financeira, sem exaurimento da atividade instrutória. Houve, assim, violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e produção das provas necessárias à apuração da autenticidade do contrato.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte autora impugna especificamente a autenticidade de contrato bancário e requer, de forma oportuna, a produção de prova pericial. 2. Impugnada a autenticidade de documento particular, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 3. Nessa hipótese, a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.”
(TJMT, RAC n.
1028899-65.2024.8.11.0002
, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, 09.04.26).

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se à parte autora a produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia, e eventual regularização dos documentos eletrônicos apresentados.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026